Tribunal: TJSP
Processo: 1038254-87.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELOS DE LADO A LADO.

JUROS CAPITALIZADOS – NÃO OCORRÊNCIA – contrato cuja quitação do saldo devedor se dá mediante o pagamento de parcelas de valores fixos – juros que são pré-fixados – cálculo do encargo prévio ao início do cumprimento do contrato – contratante que tinha conhecimento a respeito do que seria

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELOS DE LADO A LADO.

JUROS CAPITALIZADOS – NÃO OCORRÊNCIA – contrato cuja quitação do saldo devedor se dá mediante o pagamento de parcelas de valores fixos – juros que são pré-fixados – cálculo do encargo prévio ao início do cumprimento do contrato – contratante que tinha conhecimento a respeito do que seria cobrado – apelo do autor desprovido quanto a esse aspecto.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que as taxas de juros pactuadas discrepavam da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – apelo do autor desprovido no ponto.

SEGURO – COBRANÇA DO PRÊMIO – apólice do seguro que não foi exibida – circunstância que inviabilizou a aferição das condições de contratação do seguro, bem como se foi oportunizada a escolha da seguradora ao consumidor – configuração de venda casada, consoante entendimento consubstanciado em recurso repetitivo do STJ – devolução de valores de forma simples e não dobrada – ausência de dolo ou culpa grave – recurso do autor parcialmente provido no tópico.

DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – decisão que reconheceu que foram aplicados, sobre os valores das parcelas, encargos em dissonância com o pactuado – situação não evidenciada – divergência decorrente de cálculos realizados por meio da calculadora do cidadão, disponibilizada pelo site do Banco Central – simulações feitas por meio daquela ferramenta que servem apenas como referência, sem conotação oficial – autor que fez os cálculos aparentemente sem considerar o Custo Efetivo Total (CET) anual pactuado pelas partes – ausência de valores a serem restituídos – recurso do réu provido no ponto.

SENTENÇA EXTRA PETITA – exame a respeito da cobrança da comissão de permanência e dos encargos para o período da inadimplência que não fez parte da inicial – apreciação na sentença que se caracteriza como julgamento extra petita – sentença anulada nessa parte – recurso do réu provido no tópico.

Resultado: recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu provido. Ação julgada parcialmente procedente apenas para devolução simples, ao autor, do valor pago ao réu a título de prêmio do seguro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038254-87.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado OSMAR JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso do autor, provido o do réu, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
2
VOTO No: 22543
APEL. No: 1038254-87.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 5a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
APELANTES E APELADOS (RECIPROCAMENTE): OSMAR JOSÉ
RAMOS DE OLIVEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) E BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
APELOS
DE LADO A LADO.
JUROS CAPITALIZADOS NÃO OCORRÊNCIA contrato
cuja quitação do saldo devedor se dá mediante o pagamento de
parcelas de valores fixos juros que são pré-fixados cálculo do
encargo prévio ao início do cumprimento do contrato contratante
que tinha conhecimento a respeito do que seria cobrado apelo do
autor desprovido quanto a esse aspecto.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que as taxas
de juros pactuadas discrepavam da média do mercado, o que não
se evidenciou nos autos apelo do autor desprovido no ponto.
SEGURO COBRANÇA DO PRÊMIO apólice do seguro que
não foi exibida circunstância que inviabilizou a aferição das
condições de contratação do seguro, bem como se foi oportunizada
a escolha da seguradora ao consumidor configuração de venda
casada, consoante entendimento consubstanciado em recurso
repetitivo do STJ devolução de valores de forma simples e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
3
dobrada ausência de dolo ou culpa grave recurso do autor
parcialmente provido no tópico.
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS
VALORES DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO

decisão que reconheceu que foram aplicados, sobre os valores das
parcelas, encargos em dissonância com o pactuado situação não
evidenciada divergência decorrente de cálculos realizados por
meio da calculadora do cidadão, disponibilizada pelo site do
Banco Central simulações feitas por meio daquela ferramenta
que servem apenas como referência, sem conotação oficial autor
que fez os cálculos aparentemente sem considerar o Custo Efetivo
Total (CET) anual pactuado pelas partes ausência de valores a
serem restituídos recurso do réu provido no ponto.
SENTENÇA EXTRA PETITA exame a respeito da cobrança
da comissão de permanência e dos encargos para o período da
inadimplência que não fez parte da inicial apreciação na sentença
que se caracteriza como julgamento extra petita sentença anulada
nessa parte recurso do réu provido no tópico.
Resultado: recurso do autor parcialmente provido. Recurso do
réu provido. Ação julgada parcialmente procedente apenas
para devolução simples, ao autor, do valor pago ao réu a título
de prêmio do seguro.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão de contrato que o autor Osmar José
Ramos de Oliveira Filho moveu contra o réu Banco Santander (Brasil) S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
determinada a restituição, pelo dobro, de parte dos valores das parcelas do
financiamento ditas cobradas a maior apuradas mediante a utilização da calculadora
do cidadão, disponibilizada pelo site do Banco Central do Brasil , bem como para
limitar a cobrança da comissão de permanência à taxa média de mercado e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
4
percentual contratado para o período da normalidade. A sucumbência foi recíproca.
A sentença está a fls. 130/135.
Há recursos de lado a lado.
Eu seu apelo (fls. 144/151), o autor sustentou que a relação é
de consumo. O contrato firmado entre as partes não foi exibido. Havia a necessidade
de comprovação da taxa de juros pactuada entre as partes. A ausência de
comprovação do percentual contratado autorizava a limitação da taxa de juros à
média de mercado. A capitalização dos juros não estava autorizada. A contratação
do seguro configurou-se venda casada. Por conta do que expôs, pediu o provimento
do apelo para que também os pedidos que indicou fossem acolhidos.
Em seu recurso (fls. 152/165), o réu alegou, preliminarmente,
que a decisão era extra petita. O autor não formulou impugnação acerca da cobrança
da comissão de permanência e dos encargos moratórios pactuados. No mais, afirmou
que os juros remuneratórios foram pactuados, sem cumulação com qualquer outra
taxa ou correção monetária. Foi acordado entre as partes a amortização do débito por
meio de prestações pré-fixadas. As taxas de juros mensal e anual constaram do
contrato. A calculadora do cidadão é ferramenta destinada apenas à realização de
cálculos financeiros para serem utilizados como referência. Não foram reconhecidas
irregularidades nas cláusulas contratuais. Não havia demonstração de má-fé, pelo que
a condenação de repetição do indébito, pelo dobro, deveria ser afastada. Pediu a
condenação do autor no pagamento das verbas de sucumbência. Alternativamente
pediu que fosse autorizada a compensação. Para tais fins, pugnou pelo provimento do
seu recurso.
Em resposta (fls. 170/174), o autor basicamente pediu que o
apelo do réu fosse desprovido. O réu, apesar de intimado, não apresentou
contrarrazões ao recurso do autor (cfme. certidão de fls. 175).
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque
foram interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso do réu foi corretamente preparado (fls. 166); o do autor não foi
preparado porque ele é beneficiário da justiça gratuita (fls. 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
5
Por primeiro, na inicial, o autor não se insurgiu contra a
cobrança da comissão de permanência e dos encargos de mora para o período da
inadimplência. Assim, correta a insurgência do réu no ponto.
De passagem, diga-se que especificamente sobre os contratos
bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 381, in verbis:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de
ofício, da abusividade das cláusulas”.
Na linha do entendimento sumulado, não havendo impugnação
acerca da cobrança da comissão de permanência e dos encargos contratados para o
período da inadimplência, tampouco tendo constado a matéria da causa de pedir
deduzida pelo autor, estava vedado ao i. magistrado de 1o grau conhecer das
questões. Ao fazer isso, o julgamento, no ponto, foi extra petita.
A hipótese não é de se pronunciar a nulidade integral do
provimento impugnado. Proclama-se apenas a nulidade parcial da sentença na parte
em que examinou a matéria não deduzida, nem impugnada expressamente o que foi
decidido a respeito é simplesmente expurgado, aproveitando-se o julgado quanto ao
remanescente.
No mais, o autor alegou que contratou o crédito denominado
“Sob controle I com proteção”. As impugnações às cláusulas contratuais deduzidas
por ele dizem respeito aos encargos remuneratórios pactuados e ao seguro contratado.
O autor alegou que não foi apresentado o contrato havido entre
as partes. Não obstante, não há dúvidas que tinha ciência inequívoca desde o
ajuizamento da ação sobre exatamente o que havia sido pactuado. É o que se
depreende do seguinte parágrafo da inicial, constante de fls. 02 dos autos: “A
renegociação foi declarada como empréstimo bancário no valor de R$ 39.741,12,
com taxa de juros de 5,69% ao mês e pagamento em 48 vezes, sendo que no valor do
empréstimo está acrescido o valor de R$ 4.000,00 a título de prêmio do seguro”.
Nesse contexto, está vedado ao autor dizer que as taxas e encargos exigidos não
foram pactuados ressalvada a possibilidade deles serem considerados total ou
parcialmente abusivos.
Assim anotado, pelo réu foi exibido o extrato parcelado (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
6
110/112). Esse documento somado à informação constante da inicial transcrita no
parágrafo anterior é suficiente para que se faça a análise dos encargos e do seguro
pactuados. Pelo exame dele, é possível constatar que o autor anuiu com
financiamento no valor de R$ 39.741,12, a ser pago mediante 48 parcelas fixas no
valor de R$ 2.763,70. Ficou acordado entre as partes a taxa de juros mensal de
5,690000% e anual de 94,270000%, bem como o Custo Efetivo Total (CET) de
6,53% ao mês e 115,78% ao ano. O prêmio do seguro foi estipulado em R$ 4.000,00.
Primeiramente, examina-se a questão dos encargos. Mais para
a frente, o seguro.
Nenhuma irregularidade se constata quanto ao cálculo dos
juros.
Dando respaldo à sistemática utilizada pelo réu, tem-se o
seguinte julgado do STJ, prolatado em regime de processo repetitivo.
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
7
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança
dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade
das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido” (REsp 973827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
Conforme constou do julgado, a divergência entre a taxa de
juros anual e o duodécuplo da mensal não representa capitalização de juros, mas
apenas a incidência desses encargos de forma composta.
O que se tem nos autos e está em consonância com a tese
sufragada no recurso repetitivo é a admissibilidade da formação da taxa contratada
por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do
contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(5,690000%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (94,270000%),
evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
Nos termos do julgado do STJ acima colacionado, a previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
8
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa anual contratada. Esse é o entendimento externado no julgado do
STJ que abaixo se transcreve:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção
adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de
que 'A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de
taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117).
Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada". 1
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, não há razão
para que ela seja alterada, ainda que a soma da taxa de juros mensal resulte em
percentual inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
nos contratos objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas. A diferença entre o valor total das parcelas e o
valor mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
A assertiva lançada no parágrafo anterior está em consonância
com a fundamentação do julgado repetitivo mencionado:
“1.5
Existência do anatocismo e a prática dos juros
compostos Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele
somente existiria se após o vencimento de uma operação o credor
cobrasse juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos esclarecer
melhor essa questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00
para ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo
somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo inferior a 12
1 S.T.J., AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.196.403 - RS (2010/0098614-8), Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI. J. em 26/02/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
9
meses, o credor cobrasse juros também sobre os juros de R$ 1.225,00.
É importante também observar a seguinte questão: o que muda para
o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a operação
custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28% se
calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os dados
relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor
dos juros é absolutamente secundário!" (extraído do trabalho
"Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática
Financeira")”.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico, consoante o entendimento do STJ proferido nos termos do art. 1036, § 1o do
CPC/2015.
A hipótese, aliás, está prevista na Súmula no 541 do STJ, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Corolário, o réu podia exigir os juros que exigiu, não sendo o
caso de alteração do encargo.
Dito isso, as instituições financeiras não se subordinam à
limitação de juros nos mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF2.
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
2 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
10
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que a falta de estipulação expressa no contrato não
impõe, automaticamente, o afastamento da taxa de juros. É que os juros
remuneratórios, ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos
de mútuo bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de
pacto expresso em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num
dado contrato bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição
financeira.
Nesse sentido, julgado do Egrégio STJ em incidente de
processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
11
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Para que pudesse haver redução dos juros no contrato objeto
da lide cujas taxas foram pré-fixadas , eles deveriam se caracterizar como
abusivos, ou seja, discrepantes dos praticados pelo mercado à época da contratação.
Em outro dizer, se houve estipulação contratual da cobrança de juros para
determinada operação, a demonstração do abuso exigia o cotejo entre a taxa cobrada
pela instituição financeira e a média de mercado. Se a partir dessa comparação fosse
verificado que a taxa cobrada pela instituição financeira, injustificadamente, era
muito maior do que a média de mercado, ter-se-ia por caracterizado o abuso. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
12
elemento qualificador da discrepância é a diferença apurada que indique a cobrança
injustificada de juros em patamar muito superior à taxa média por exemplo, o
décuplo do que praticava o mercado.
Não é o fato de a taxa de juros cobrada por um determinado
banco ser superior à média que a torna abusiva. O abuso só se dá quando, insiste-se,
ela discrepa da média para maior.
Não se pode inquinar de abusiva a taxa contratada no
percentual de 5,69% ao mês, quando a indicada pela apelante como a média de
mercado para o período é de 4,44% ao mês (fls. 33). O percentual excedido 1,25%
acima da taxa média não pode ser considerado abusivo.
Desta forma, não colhe o recurso do autor no ponto.
A determinação de redução dos montantes pactuados e a
condenação do réu na repetição, pelo dobro, dos valores que suplantaram os cálculos
feitos com o uso da calculadora do cidadão não pode subsistir.
Incontroverso que os valores apurados mediante a utilização da
calculadora do cidadão, ferramenta disponível no site do Banco Central, devem ser
analisados apenas como referência, sem qualquer conotação oficial. A finalidade
desse serviço consta expressamente no endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/calculadoradocidadao: “Aplicativo que
simula operações do cotidiano financeiro a partir de informações fornecidas pelo
usuário. O cálculo deve ser considerado apenas como referência para as situações
reais e não como valores oficiais”.
Nesse passo, de se reportar mais uma vez ao contrato.
Como já dito acima, do extrato de fls. 110/112 consta que o
financiamento total era de R$ 44.559,39, a ser quitado mediante 48 parcelas no valor
de R$ 2.763,70 cada. Foi acordada a taxa de juros mensal de 5,690000%, a taxa de
juros anual de 94,270000%, o Custo Efetivo Total CET mensal de 6,53% e anual
de 115,78%.
Para a elaboração de seus cálculos, o autor se utilizou da taxa
de juros mensal, aparentemente sem considerar o custo efetivo total da operação, o
que é equivocado.
Justamente por conta do custo efetivo total, a divergência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
13
sobre o montante apurado no cálculo das parcelas do financiamento não configura
qualquer irregularidade e é esperada. Conclui-se assim, que não houve cobrança
imotivada ou equivocada pela instituição financeira, pelo que devem ser mantidos os
valores das parcelas do financiamento como lançados no contrato (R$ 2.763,70), sem
a redução de R$ 36,83 por mês, determinada na r. sentença.
Corolário, não há valores a serem restituídos pelo réu ao autor
nem de forma simples, nem pelo dobro obviamente.
Agora a questão do prêmio do seguro. No extrato parcelado
consta a cobrança do valor de R$ 4.000,00 a tal título (fls. 110/112).
Pois bem. Assentou-se no recurso repetitivo que caracteriza
venda casada a restrição à escolha da seguradora. O consumidor deve ter a
possibilidade de optar pela contratação ou não do seguro, bem como deve poder
escolher a seguradora.
Nesse sentido, a ementa do julgado do STJ proferido em sede
de recurso repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
14
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado. 4. recurso especial desprovido” (Resp no
1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 12/12/2018);
À vista do decidido pelo STJ, o seguro não podia ser cobrado
no caso dos autos. O prêmio de seguro foi inserido no financiamento, mas o apelado
não exibiu a respectiva apólice, nem o contrato. A circunstância inviabilizou a
aferição de ter sido dada opção ao apelante para contratar ou não o seguro e para
escolher a seguradora.
Como não foi demonstrada a anuência do consumidor com a
contratação do seguro, nem que ele pode optar pela seguradora de sua preferência, de
se considerar, como dito, que houve venda casada, nos moldes do entendimento
acima colacionado, bem como nos termos do artigo 39, inciso I do CDC, in verbis:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas:
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa,
a limites quantitativos”.

Dessa forma, a cobrança do prêmio de seguro deve ser
afastada, com a devolução dos valores cobrados a esse título, acolhendo-se o recurso
do autor no ponto.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito. A
devolução é simples.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
15
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, a cobrança precedente dos valores a serem
repetidos não aparenta ter se dado com dolo ou culpa grave, pois amparada em
contrato com relação ao qual não se verificou a existência de vício na manifestação
de vontade.
Os valores a serem repetidos serão corrigidos pela tabela de
cálculos deste tribunal a partir da data de cada pagamento pelo autor.
Corolário, o apelo do autor é parcialmente provido para o fim
de ser afastada a cobrança do prêmio de seguro (R$ 4.000,00), com a repetição do
valor pago sem a pretendida dobra. Haverá atualização monetária desde cada
desembolso pela tabela de cálculos deste tribunal, bem como o acréscimo de juros de
mora de 1% ao mês, calculados de forma simples desde a citação, porque a relação é
contratual.
Em suma: o recurso do réu é provido para o fim de ser mantido
o valor mensal das parcelas do financiamento (R$ 2.763,70), bem como para ser
pronunciada a nulidade parcial da r. sentença, na parte em que se apresentou como
extra petita. O apelo do autor é parcialmente provido, para para o fim de ser afastada
a cobrança do prêmio de seguro (R$ 4.000,00), com a devolução de valores na forma
acima determinada. O resultado de procedência da ação é mantido, mas apenas para
tal finalidade.
Aparentemente houve equívoco do i. magistrado de 1o grau ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038254-87.2016.8.26.0576 - Voto 22543
16
tratar das verbas provenientes da sucumbência, uma vez que destacou ele que “a
ação é parcialmente procedente, como restará abaixo indicado, arcando a parte
autora, dada a procedência em parte mínima de sua pretensão, dividindo-se as
custas pelo meio, cada parte arcando com a honorária de seus patronos” (cf. fls.
130). A impressão que se tem da leitura é que os encargos sucumbenciais seriam
carreados integralmente ao autor, dada a procedência em parte mínima. Na
sequência, porém, o i. magistrado reconheceu a sucumbência recíproca.
Por equívoco ou por convicção, a divisão não pode subsistir. O
fato é que apenas parte mínima dos pedidos do autor foi acolhida, pelo que ele arca
com a integralidade das custas, bem como com os honorários advocatícios devidos ao
procurador do réu. A verba é fixada, nos termos artigo 85, §§ 1o e 2o do Código de
Processo, em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.527,93).
O autor está isento do pagamento das referidas verbas, salvo se
cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da
justiça a ele (fls. 41), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC de 2015.
Nestes moldes, o recurso do autor é parcialmente provido.
O recurso do réu é provido. A ação é julgada parcialmente procedente apenas
para devolução simples, ao autor, do valor pago ao réu a título de prêmio do
seguro.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator